Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001513-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MAISA APARECIDA FERREIRA SILVA - CPF: 729.300.201-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE OPOSTA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA RECONHECIDA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TIVESSE OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA –

AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

O implemento do prazo de 03 anos, antes da citação, reservado a incidência da prescrição da pretensão executiva, impõe o reconhecimento da prejudicial de mérito e obsta o prosseguimento da Execução proposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001513-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MAISA APARECIDA FERREIRA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela executada
Maisa Aparecida Ferreira da Silva
.

AÇÃO: Execução Extrajudicial
no 20741-09.2010.811.0041, código no 446413
, proposta por
Banco Bradesco S.A.
em face de
Maisa Aparecida Ferreira da Silva
, aqui apelante.

DECISÃO (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá)
:
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
ofertada pela executada e afastou, pois, a alegação de prescrição intercorrente.

Pugna pelo deferimento de justiça gratuita e defende a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

Deferimento de gratuita exclusiva para este Agravo (id. 34344999).

Contraminuta no id. 35449479.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020